Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-76.2010.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001241-76.2010.8.07.0005 RECORRENTE: WELSON FRANCISCO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor). A denúncia narra que o acusado, em companhia de um adolescente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte. A motivação do crime estaria ligada à reprovação da vítima ao relacionamento do réu com sua irmã, bem como à rivalidade entre grupos criminosos. A defesa pleiteia a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e invalidade dos testemunhos colhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a pronúncia do acusado, com base nos requisitos do art. 413 do CPP; e, (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela consideração de provas colhidas na fase inquisitorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo cabível diante da plausibilidade da acusação, sem necessidade de certeza plena quanto à autoria, em homenagem ao princípio in dubio pro societate. 4. A materialidade do homicídio restou comprovada por laudo cadavérico que atestou o óbito da vítima por choque hipovolêmico decorrente de disparos de arma de fogo, corroborado por outros documentos periciais. 5. Os indícios de autoria recaem sobre o acusado com base em diversos depoimentos colhidos sob contraditório, os quais revelam histórico de ameaças, motivo torpe e relatos consistentes sobre o comportamento do réu após o crime, inclusive com confissão informal. 6. Os testemunhos da mãe e da irmã da vítima, ainda que provenientes de familiares, são coerentes entre si e corroborados por demais elementos dos autos, não sendo desqualificados automaticamente por sua condição. 7. A suposta confissão do menor não afasta os indícios contra o acusado, especialmente diante da inconsistência e das contradições apontadas em seu relato, além de depoimentos que o colocam como coautor e não autor exclusivo. 8. A decisão de pronúncia baseia-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se limitando a elementos colhidos na fase inquisitorial, afastando a alegação de violação aos princípios do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia, ao argumento de que estão ausentes indícios de autoria, bem como a decisão de pronúncia não está devidamente fundamentada. Aduz, ainda, que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na denúncia e na instrução criminal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar o permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal. Com efeito “Concluir pela despronúncia somente seria possível com o reexame das provas dos autos, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020